Tribunal: TJMT
Processo: 1028494-35.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028494-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais, Inspeção Fitossanitária, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JORGE SANTANA DE ARAUJO FILHO - CPF: 354.262.218-47 (ADVOGADO), MAIARA ABREU SANTOS - CNPJ: 24.288.296/0001-56 (AGRAVANTE), DIRETOR GERAL DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL DE CUIABA - MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa: Direito administrativo e sanitário. Agravo de instrumento. Interdição de equipamentos. Bronzeamento artificial. Resolução rdc nº 56/2009 da anvisa. Inaplicabilidade de decisão em ação coletiva restrita a outra base territorial. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado por empresa estabelecida no Estado de Mato Grosso, visando à reversão da interdição de equipamentos de bronzeamento artificial e à liberação de alvará de funcionamento. A agravante sustentou que a Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA teria sido declarada nula em ação coletiva movida pelo SEEMPLES (Sindicato Patronal dos Empregadores em Estética e Cosmetologia de São Paulo), cujos efeitos beneficiariam sua atividade empresarial.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida na ação coletiva proposta por sindicato sediado no Estado de São Paulo produz efeitos em favor da agravante, sediada no Estado de Mato Grosso; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência com vistas à reversão da interdição administrativa.

III.
Razões de decidir

3. A Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, que proíbe em todo o território nacional o uso de equipamentos de bronzeamento artificial com finalidade estética baseados em radiação ultravioleta, tem validade reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, dentro do poder normativo legalmente conferido à ANVISA.

4. A decisão proferida nos autos da ação coletiva nº 0001067-62.2010.4.03.6100, proposta pelo SEEMPLES, produz efeitos apenas para os profissionais da categoria representada pelo sindicato, desde que atuem na base territorial da Subseção Judiciária de São Paulo, não abrangendo a impetrante.

5. A ANVISA possui competência legal para editar normas técnicas em matéria sanitária, sendo legítima a regulamentação que vise proteger a saúde pública, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4874.

6. O Poder Judiciário não pode substituir a expertise técnica da ANVISA em matéria sanitária, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à deferência administrativa.

7. A mera alegação de prejuízo financeiro não se sobrepõe ao interesse coletivo na preservação da saúde pública, sobretudo na ausência de prova da regularidade da atividade exercida.

8. Ausentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV.
Dispositivo

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; Lei nº 9.782/1999, art. 7º, III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante
citada: STJ, REsp 1571653/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.08.2020; TRF-4, AC 5017726-60.2023.4.04.7108, Rel. Des. Roger Raupp Rios, j. 16.07.2024; STF, ADI 4874, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por MAIARA ABREU SANTOS - ME, representada por sua sócia-proprietária, em face de decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1045425-87.2024.8.11.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar formulado pela impetrante com o objetivo de obter a anulação da interdição dos equipamentos de bronzeamento artificial instalados em seu estabelecimento comercial e obter alvará de funcionamento para o uso regular desses equipamentos.

Em suas razões, a agravante sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, argumentando que a interdição foi fundamentada na Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, cuja nulidade teria sido reconhecida por decisão judicial proferida nos autos da Ação Coletiva nº 0001067-62.2010.4.03.6100, ajuizada pelo SEEMPLES (Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo).

Alega, ainda, que o bronzeamento artificial constitui a principal atividade econômica exercida em seu estabelecimento e que a interdição dos equipamentos acarreta prejuízo financeiro imediato e irreparável.

Requereu, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do auto de interdição lavrado pela Vigilância Sanitária Municipal, autorizando a reativação dos equipamentos de bronzeamento artificial, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o agravado sustenta, em síntese, que a interdição decorreu do cumprimento da Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, norma vigente e aplicável nacionalmente, cuja legalidade foi reiteradamente reconhecida pelos tribunais. Aduz que a agravante não logrou demonstrar direito líquido e certo, tampouco apresenta prova pré-constituída suficiente a ensejar concessão de liminar em sede de mandado de segurança.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Procurador de Justiça José Antônio Borges Pereira, ofertou parecer pelo desprovimento do recurso.

Fundamenta sua manifestação na ausência dos requisitos legais para concessão da medida liminar, destacando a plena vigência da Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, a inexistência de efeitos
erga omnes
da decisão judicial mencionada pela agravante e a legitimidade da atuação da Vigilância Sanitária Municipal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Como se verifica dos autos, a agravante objetivava, por meio de mandado de segurança, ordem liminar que garantisse a reversão da interdição dos equipamentos de bronzeamento artificial instalados em seu estabelecimento comercial, bem como a liberação do alvará de funcionamento para o uso regular desses equipamentos.

Sustentou o pedido com base na alegação de que a interdição foi realizada com fundamento na Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, cuja nulidade teria sido reconhecida em decisão proferida nos autos da Ação Coletiva nº 0001067-62.2010.4.03.6100, proposta pelo SEEMPLES (Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo).

O juízo de primeiro grau indeferiu a liminar sob o fundamento de que não restou demonstrado, de plano, o
fumus boni iuris
, destacando que a decisão judicial mencionada tem como beneficiários apenas os profissionais representados pelo SEEMPLES, cuja base territorial limita-se ao Estado de São Paulo, não se aplicando, portanto, à agravante, sediada no Estado de Mato Grosso.

Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo, sustentando que restaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Aduziu que o bronzeamento artificial constitui a principal atividade econômica exercida em seu estabelecimento e que a interdição dos equipamentos acarretará prejuízo financeiro imediato e irreparável, motivo pelo qual requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão combatida e concedida a tutela de urgência.

Com efeito, cumpre observar que o fundamento para a interdição foi a Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, que proíbe, em todo o território nacional, a importação, doação, comercialização e uso de equipamentos de bronzeamento artificial com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta (UV).

A legalidade da referida Resolução foi amplamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo considerado válido o poder normativo da ANVISA para edição de regras com vistas à proteção da saúde pública (REsp 1571653/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/08/2020).

A decisão proferida nos autos do processo nº 0001067-62.2010.4.03.6100 não beneficia a autora, tendo em vista que seus efeitos estão restritos aos membros da respectiva categoria profissional, sejam filiados ou não, que estejam lotados ou em exercício na base territorial da entidade sindical autora daquela ação, qual seja, a Subseção Judiciária de São Paulo.

Confere-se entendimento pacificado na jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANVISA. RESOLUÇÃO Nº 56/09. PROIBIÇÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. DECISÕES EM AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR ENTIDADE SINDICAL DA QUAL NÃO FAZ PARTE.

Não padece de ilegalidade a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA nº 56/09, que proibiu, em todo o território nacional, “a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta”. Precedentes desta Corte. A decisão proferida nos autos do processo 0001067-62.2010.4.03.6100 não aproveita à autora, pois seus efeitos estão limitados aos integrantes da respectiva categoria profissional (filiados ou não), lotados ou em exercício na base territorial da entidade sindical autora daquele processo, qual seja, a Subseção Judiciária de São Paulo. Apelação desprovida.”
(
TRF-4 - AC: 5017726-60.2023.4.04.7108/RS, Rel. ROGER RAUPP RIOS, 3ª Turma, julgado em 16/07/2024, publicado em 16/07/2024
)

Cabe ressaltar, ainda, que a sentença proferida pela 24ª Vara Federal de São Paulo (autos nº 0001067-62.2010.4.03.6100) declarou a nulidade da Resolução RDC nº 56/2009 da Anvisa, priorizando a liberdade econômica. No entanto, a decisão decorreu de ação ajuizada por sindicato com atuação limitada à base territorial da Subseção Judiciária de São Paulo, não sendo possível estender seus efeitos automaticamente a outras regiões.

No plano técnico e normativo, deve-se observar que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária possui competência legal e expertise para regulamentar, no âmbito de sua atuação, matérias de cunho sanitário, inclusive por meio da edição de atos normativos infralegais. Não cabe ao Poder Judiciário substituir, por juízo próprio e desprovido da devida especialização, a deliberação técnica promovida por órgão regulador investido de competência legal, sob pena de violação à separação dos poderes e ao princípio da deferência administrativa.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, na ADI 4874, a constitucionalidade do art. 7º, III, da Lei nº 9.782/1999, que autoriza a ANVISA a editar normas e executar políticas de vigilância sanitária. Firmou-se, nessa oportunidade, que a função normativa das agências reguladoras, embora subordinada às diretrizes legais e constitucionais, insere-se no exercício legítimo do poder de polícia administrativa, especialmente quando voltada à proteção da saúde pública e à regulação de atividades de risco.

Reafirma-se, assim, que cabe à ANVISA, e não ao Judiciário, deliberar sobre questões técnicas relacionadas à saúde pública, como a regulamentação do uso de equipamentos de bronzeamento artificial.

Nesse sentido, a Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA permanece em pleno vigor, sendo dever da Administração Pública zelar pela observância das normas sanitárias e agir preventivamente para coibir práticas que coloquem em risco a saúde da população. Por essa razão, a decisão de primeiro grau foi acertada ao concluir pela ausência de probabilidade do direito da autora de obter a reversão da decisão administrativa que determinou a interdição do seu estabelecimento.

Ademais, o perigo de dano invocado pela agravante, consubstanciado em prejuízos financeiros, não se sobrepõe ao interesse coletivo na preservação da saúde pública, sobretudo diante da inexistência de comprovação idônea da regularidade da atividade desempenhada.

Assim, ausentes os requisitos legais para concessão da liminar no mandado de segurança, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025